Tribunal: TJMT
Processo: 1025058-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025058-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Industrial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), SANTA CRUZ SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA - ME - CNPJ: 05.257.847/0001-70 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – ENCARGOS MORATÓRIOS – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o cálculo apresentado pela contadoria judicial atualizou os valores inadimplidos pela exequente na forma determinada no v. acórdão transitado em julgado, não havendo que se falar na aplicação de juros de 1% (um por cento) ao ano.

Sendo homologado o cálculo elaborado pela contadoria judicial, que seguiu corretamente o comando posto no v. acórdão transitado em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela
Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda.,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou a impugnação apresentada, homologando o cálculo apresentado pela contadoria do Juízo, além de condenar os executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre a diferença do valor apresentado na peça de defesa e o efetivamente homologado.

Inconformada, a agravante sustenta que os cálculos apresentados em estão em desacordo com o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça que determinou a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao ano, violando a existência de coisa julgada. Segue sustentando, que a manutenção do
decisum
lhe causará dano de difícil reparação. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 238801196).

As informações foram prestadas (id. 104311991), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 244405655), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
moveu ação de cobrança em desfavor da Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda. – ME e outros
,
tendo o MM. Juiz julgado
parcialmente procedente o feito, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento da obrigação, além das custas e honorários de sucumbência no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
(id. 237515678 – pág. 15/21).

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação, que foi provido parcialmente por este Tribunal para, apenas e tão somente,
reconhecer o valor de R$ 10.496,82 (dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos) referente à amortização do débito, realizada no dia 01.08.2012
(id. 237515682 – pág. 23/32).

Ocorrendo o trânsito em julgado (id. 237515682 – pág. 180), o autor requereu o cumprimento da sentença e diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, o condutor do feito determinou a remessa dos autos à contadoria judial para elaboração de cálculo atualizado, nos termos do v. acórdão transitado em julgado (id. 237515682 – pág. 242).

Após a apresentação do cálculo judicial (id. 237515682 – pág. 244/249), que apontou um saldo devedor de R$ 967.877,64 (novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), incluindo-se a verba honorária sucumbencial, foi determinada a intimação das partes para se manifestar, tendo o exequente impugnado os cálculos em parte (id. 237515683 – pág. 82/85) e a executada rejeitado, sob a alegação de que
houve a aplicação de encargos indevidos e não observância do quanto determinado no v. acórdão, restando evidente a existência de excesso de execução (id. 237515682 – pág. 251/255)
.

Assim, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a contadoria judicial utilizou os parâmetros fixados na r. sentença e no v. Acórdão para elaboração do cálculo, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e homologou o cálculo judicial, condenando

os executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre a diferença do valor apresentado na peça de defesa e o efetivamente homologado
(id. 237515683 – pág. 93/96).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que os cálculos apresentados em estão em desacordo com o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça que determinou a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao ano, violando a existência de coisa julgada.

Segue sustentando, que a manutenção do
decisum
lhe causará dano de difícil reparação. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a r. decisão não merece reparo. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da recorrente, resta evidente que o cálculo elaborado pela contadoria judicial e homologado pelo d. magistrado observou rigorosamente o que foi determinado na r. sentença,
que
condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento da obrigação, além das custas e honorários de sucumbência no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
(id. 237515678 – pág. 15/21).

Não obstante, o v. acórdão reformou em parte a r. sentença para, apenas e tão somente,
reconhecer o valor de R$ 10.496,82 (dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos) referente à amortização do débito, realizada no dia 01.08.2012
(id. 237515682 – pág. 23/32), nada mencionando aceca da a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao ano.

Dessa forma, não há que se falar em aplicação de encargos indevidos e não observância do quanto determinado na r. sentença e v. acórdão, acerca da suposta incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao ano, como quer fazer crer a agravante.

À vista disso, com a devida vênia, cai por terra as alegações da recorrente de que o cálculo da contadoria judicial não aplicou os encargos moratórios na forma determinada no v. acórdão, mormente por se tratar de mero argumento desprovido de prova.

Assim, consoante bem anotado pelo MM. Juiz,
“O parcial provimento do recurso de apelação se deu apenas e tão somente para reconhecer a amortização do débito, no valor de R$ 10.496,82”

(id. 237515683 – pág. 93/96).

Por conseguinte, pelo que se denota do cálculo judicial, repiso que é facilmente perceptível que o
expert
seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença e no v. acórdão transitado em julgado.

Ademais, necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“[...]
havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer
, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3a Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005 – negritei).

“[...]
diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele
, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”.
(TRF-2a R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1a Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006 – negritei).

Apenas para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, confira,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE INDÉBITO – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual
.”
(RAI n. 1008947-53.2017.8.11.0000, minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei).

Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada pela contadoria judicial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024